Tribunal: TJPA
Processo: 0807558-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807558-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: R. V. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso de Apelação interposta nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta por
R.V.S.C. REPRESENTADO(A) POR MARIA ANDRIELI FRANÇA DA SILVA
.

Historiando sobre os fatos na inicial, na Ação foi proposta com pedido de obrigação de fazer em favor do menor R.V.S.C., com diagnóstico de Transtorno do espectro autista (CID 11 CÓDIGO 6.A02) de grau moderado e Déficit de atenção e Hiperatividade (CID 11 6A 5), o qual se encontra matriculado na Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Angelica do C. S Paiva, necessitando de sistema de inclusão na escola com facilitador em sala de aula, para lhe prestar auxílio à realização das tarefas escolares.

Inconformado o recorrente, alega inicialmente, que o menor não está destituído de acompanhamento escolar, uma vez que o acampamento está sendo realizado através de estagiário.

Ressalta que o poder judiciário não pode substituir o poder legislativo, indicando qual profissional que deve realizar esse acompanhamento, cita ainda o artigo da 5º, II da CF.

Argumenta ainda que não
trata- se de omitir responsabilidade, mas, sim, de fixar os seus exatos limites, o que deverá ser feito através de regulamentos próprios editados pelo Ministério da Educação.

Ante o exposto, requer que seja reconsiderada a decisão, e caso não seja esse entendimento, pede que seja julgado pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.1522463)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada e considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, vez que conforme mencionado anteriormente as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Releva destacar novamente, que a
Constituição Federal
, em seu art.
205
, estabelece que “
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”, ao passo que o art.
206
, inciso
I
, estabelece o princípio da “
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
”.

Importante destacar

que a referida decisão deve ainda como base o disposto no

Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº. 8.069/90):

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

No mesmo sentido está a Lei nº
9.394
/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos
4º
,
58
e
59
. Ainda, o Decreto n.º
3.298
, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º
7.853
/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Conclui-se, portanto, ser dever do Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado. Nesse sentido, portanto, a criança assistida com necessidade especiais, tem direito a receber educação adequada, garantia de fundamento Constitucional.

Restou constatado na decisão agravada, sobre as alegações ao princípio da separação dos poderes também não merece prosperar pelos motivos a seguir.

Acerca do tema, necessário o exame do artigo 227 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Ancorado na
jurisprudência pátria das Cortes Superiores e deste Tribunal quanto à efetivação do direito à educação e às garantias às pessoas com necessidades especiais, não merecendo alteração na referida decisão.

Logo, é certo que a requerida, nos termos do art. 227, caput, e § 3°, da CF/88, têm a obrigação de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade.

Conforme destacado na decisão agravada, a garantia de prioridade absoluta compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4.º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei n.º 8.069/90).

Consoante citado na decisão recorrida, não se pode alegar que a determinação judicial para a implementação dos direitos garantidos a crianças e adolescentes configure indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera das atribuições do Poder Executivo, visto que não há discricionariedade do administrador frente a direitos fundamentais, especialmente aqueles que devem ser assegurados com absoluta prioridade
.
A propósito, vale citar julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015).

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).

7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também os particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.

8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

Desse modo, considerando os recentes julgados deste Tribunal, corroborando com o mesmo entendimento destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA.
CRIANÇA COM PROBLEMA AUDITIVO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A arguição do apelante de ilegitimidade do recorrido para o ajuizamento de uma ação em favor da menor Maria Heloisa Sodré Freire, criança com deficiência auditiva, não merece acolhimento, pois o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada;

II – A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

III - Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

IV – In casu, restou amplamente demonstrado que a criança Maria Heloisa Sodré Freire sofre de distúrbio do processamento auditivo central, levando a dificuldade de aprendizagem, necessitando de professor facilitador na sala de aula, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, consistente na determinação que o recorrente disponibilizasse o referido profissional à menor, não merece reparos;
V - Recurso de apelação conhecido e improvido. (
Número CNJ
: 0801076-35.2018.8.14.0097.
Número Acordão
: 3311250
Relator
: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Data Julgamento
: 08-06-2020
Comarca
: BELÉM)

Sobre as alegações do acompanhamento está sendo realizado através de estagiário, entendo que não comporta alteração, visto que há necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor portador de Transtorno do espectro autista (CID 11 CÓDIGO 6.A02) de grau moderado e Déficit de atenção e Hiperatividade (CID 11 6A 5), pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, estão a demonstrar que, de fato, precisa de assistência constante.

Assim sendo, tenho que a contratação de um acompanhante que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula, afigura-se imprescindível para permitir o adequado desenvolvimento do menor e sua inserção no grupo, resguardando também os demais colegas, ora prejudicados com a dedicação que a professora regente acaba tendo que prestar à criança.

Registro, por oportuno, que o acompanhante deve ser um profissional que tenha condições técnicas de atender a demanda do menor e que diz respeito à educação especial e capacidade de efetivamente auxiliar no desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula, não podendo essa atribuição tão importante ficar sob a responsabilidade de um estagiário.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023